Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA. LUCROS CESSANTES. PRESCRIÇÃO DECENAL. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM PARCELA ÚNICA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A legitimidade da construtora para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem encontra-se superada pelo c. Superior Tribunal de Justiça após o julgamento dos REsp no 1599511/SP e 1551968/SP (Tema 939), em sede de recurso repetitivo.

2. O prazo prescricional para cobrança de valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem e taxa de contrato é de 3 (três) anos (tese consolidada em sede de Recurso Repetitivo - Tema 938/STJ). Na hipótese de inadimplência do promitente-vendedor, considera-se o termo a quo do prazo prescricional trienal a data do descumprimento da avença.

3. Não há que se falar em perda da pretensão quanto ao pedido de ressarcimento por lucros cessantes, uma vez que a prescrição em relação a pedidos de reparação civil é decenal, conforme entendimento do c. STJ.

4. Eventuais imprevistos atinentes à construção, incluindo crise financeira e no setor imobiliário, configuram a razão pela qual se admite a prorrogação do prazo de entrega em 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista a complexidade do produto adquirido e os acontecimentos inesperados que se caracterizam como fortuito interno da construção civil.

5. O c. STJ, no julgamento do REsp no 1.300.418/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu pela abusividade da disposição contratual que estabeleça a devolução de forma parcelada, sendo escorreita a sentença quando determina a restituição em parcela única.

6. Recurso parcialmente provido.